Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇAO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem – Irresignação do autor – Descabimento – Contrato de locação regido pela Lei 8.245/91, que afasta a incidência das normas consumeristas – Ademais, contrato que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇAO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem – Irresignação do autor – Descabimento – Contrato de locação regido pela Lei 8.245/91, que afasta a incidência das normas consumeristas – Ademais, contrato que não pode ser qualificado como de adesão, presumindo-se a possibilidade de o locatário negociar suas cláusulas em igualdade de posição jurídica com a locadora – Previsão expressa de cláusula compromissória – Ausência de abusividade – Demanda que versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis – Derrogação da jurisdição estatal em razão da força vinculante e caráter obrigatório da cláusula arbitral – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de extinção mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.